Tribunal: STF
Processo: Rcl 62296
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por TIM S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos da Ação Trabalhista 0182200-21.2007.5.02.0463, para garantir a observância da tese fixada na Súmula Vinculante 10.



    A reclamante afirma que foi incluída no polo passivo de execução trabalhista como corresponsável pelo pagamento de débitos, sob o entendimento de que integra grupo econômico vinculado à devedora principal, sem ter participado da fase de conhecimento. (doc. eletrônico 1, p. 3).  



    Sustenta que houve negativa de vigência da Súmula Vinculante 10, em virtude da ausência de declaração de inconstitucionalidade, pelo órgão competente, do art. 513, § 5º, do CPC. Prossegue aduzindo:  



    “Constata-se, assim, da decisão proferida nos acórdãos afronta às hipóteses legais expressamente previstas no art. 2º, da CLT e inciso II, do art. 5º, da CF, visto que não restou demonstrado a característica de grupo econômico no presente caso. [...]



    Não bastasse isso, é possível verificar desde logo, portanto, se tratar de decisão eivada por abuso de poder, por não ter pressuposto a declaração de inconstitucionalidade do art. 513, § 5º, do CPC ou a instauração de incidente de desconsideração e, indicando inclusive de forma reflexa após no sob a INAPLICABILIDADE DESTE DISPOSITIVO LEGAL.” (doc. eletrônico 1, p. 19).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



          “[...] 



    e) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja declarada a nulidade das decisões impugnadas, dado o manifesto desatendimento à Súmula Vinculante n. 10, mediante determinação de exclusão da reclamante do polo passivo do polo passivo do processo n. 182200-21.2007.5.02.0463.; [...].” (doc. eletrônico 1, p. 29).  



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A reclamante sustenta que foi inserida na execução trabalhista como corresponsável solidária pelos débitos resultantes da condenação, em razão do reconhecimento da existência de grupo econômico. 



    Em consulta aos sites do TRT2 e do TST, observo que que, após a sua inclusão no polo passivo da execução, a ora reclamante opôs embargos à execução, que foram providos. Contra essa decisão, o beneficiário apresentou agravo de petição que foram julgados procedentes para reconhecer a responsabilidade das empresas TIM Participações S/A e TIM S/A pelo valor devido no feito, de forma solidária à executada JB Editora S/A e, assim, determinar a inclusão delas no polo passivo da execução, em virtude de integrarem o mesmo grupo econômico e da sucessão trabalhista. 



    Destaco do voto condutor do agravo de petição, os seguintes fundamentos:



    “Logo, é incontroverso no feito que a agravada JB Editora S/A e a Intelig S/A integravam o mesmo grupo econômico da Docas Investimentos S/A (grupo Docas), assim como o fato de que a Intelig passou a compor o grupo da empresa Tim Participações S/A, após a aquisição.



    [...]



    Destaco, ainda, que, nos termos do organograma integrante do mencionado documento, antes da incorporação, havia duas cadeias empresarias: de um lado, a Tim Brasil detinha o controle da TIM, que detinha 100% da Tim Cel. S/A, a qual, por sua vez, detinha 100% da TIM Nord. S/A; e de outro lado, a JVCO que detinha 100% da HOLDCO, a qual, por sua vez, detinha 100% da INTELIG.



    Após a incorporação, a TIM Brasil e a JVCO passaram a controlar a TIM, que detinha 100% da INTELIG e 100% da Tim Cel., que por sua vez, mantinha 100% da Tim Nord. S/A.



    Importar notar que a JVCO era controlada pela Docas Investimentos S/A.



    Por este contexto, tem-se que a TIM Participações S/A incorporou a Intelig S/A, pertencente ao grupo Docas, quando as demais empresas componentes deste grupo não se mostravam solventes, ou seja, não tinham capacidade econômica e idoneidade para quitar seus credores, especialmente, os trabalhistas, de modo que deve assumir não somente o passivo da Intelig S/A, mas de todo o grupo econômico ao qual esta pertencia.



    Conforme a Orientação Jurisprudencial n.º 411, da SDI-I, do E. Tribunal Superior do Trabalho, o sucessor não responde solidariamente por débitos trabalhistas de empresa não adquirida, integrante do mesmo grupo econômico da empresa sucedida, quando, à época, a empresa devedora direta era solvente ou idônea economicamente, ressalvada a hipótese de má fé ou fraude na sucessão.



    Depreende-se de seu teor, portanto, que se a empresa devedora direta, como no caso a agravada JB Editora S/A, então pertencente ao mesmo grupo da sucedida (INTELIG - Grupo Docas), era insolvente ou inidônea, a sucessora, no caso a TIM (incorporadora da Intelig), responde solidariamente pelas dívidas daquela (JB Editora S/A).



    Salienta-se que, em que pese as alegações das agravadas, no sentido de que as executadas, integrantes do Grupo Docas têm firmado diversos acordos nesta Justiça Especializada, o que demonstraria a capacidade econômica delas, tem-se que não produziram prova de suas alegações e, ainda que assim não fosse, não fariam prova, por si só, de que aquelas empresas sejam ou fossem solventes à época.



    De mais a mais, considerando-se a longa tramitação da presente execução, bem como a resposta negativa das pesquisas conveniadas no feito, é possível concluir que, com exceção da Intelig S.A., as demais empresas integrantes do grupo Docas, não eram solventes e idôneas, à época em que aquela foi incorporada.



    [...]



    Anoto, por oportuno, que o fato de que a incorporação em foco foi endossada pela Anatel, na forma do Ato n.º 4.634, de 11/08/2009, não elide a solidariedade da Agravante pelos débitos trabalhistas, não quitados pelo referido Grupo Docas, na forma dos artigos 10 e 448 da CLT, assim como a diversidade dos objetos sociais das empresas em comento e da executada também não alteram o entendimento supra.



    A inclusão de empresas no polo passivo do feito em fase de execução, pelo reconhecimento de grupo econômico, não afronta a boa-fé processual, pois tem-se que a oportunidade para o exercício da ampla defesa e do contraditório, na fase cognitiva, lhe foi concedida por meio da empresa que o integra e que compôs o polo passivo da demanda, desde o início, ou seja, da devedora originalmente apontada e citada.



    Em relação à controvérsia sobre a existência ou não do grupo econômico, o direito da agravada ao contraditório e à ampla defesa continuam sendo observados, tanto que opôs embargos à execução e contraminuta ao agravo de petição, por meio dos quais pode esmiuçar todos os argumentos pertinentes à questão, sem nenhum prejuízo pelo fato de não os ter apresentado na fase de conhecimento da reclamatória trabalhista.” (site do TRT2).



    Posteriormente, a reclamante interpôs recurso de revista, que, admitido pelo TRT2, não foi conhecido pelo TST e, em desfavor desta decisão, foi interposto agravo em recurso de revista, que, igualmente, não foi conhecido.



    Na espécie, alega-se que o ato reclamado teria violado a Súmula Vinculante 10.



    No corpo da reclamação há também menção ao Tema 1.232/RG. Nesse particular, há decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:



    “No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    […]



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.” (grifos no original)



    O fato de o reconhecimento da reclamante como integrante de grupo econômico ter ocorrido em data anterior ao Tema 1.232/RG não afasta a necessidade suspensão do processo. Afinal, há discussão prejudicial a respeito da matéria, como se percebe no contexto dos autos.



    Nessa linha, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 61.530/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 15/8/2023; Rcl 61.439/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/8/2023; Rcl 61.066/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/8/2023; e Rcl 60.678/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 3/7/2023.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão proferida pela autoridade reclamada e determinar a suspensão do Processo 182200-21.2007.5.02.0463 até o julgamento final do Tema 1.232 da Repercussão Geral.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TST.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator